Tribunal: TJSP
Processo: 2233594-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CRÉDITOS DA EXECUTADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que deferiu a penhora sobre os créditos da executada junto a duas empresas franqueadas – Insurgência da executada – Não acolhimento – O art. 835, X, do CPC prevê a possibilidade de penhora do faturamento – A tentativa de penhora de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud foi

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CRÉDITOS DA EXECUTADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que deferiu a penhora sobre os créditos da executada junto a duas empresas franqueadas – Insurgência da executada – Não acolhimento – O art. 835, X, do CPC prevê a possibilidade de penhora do faturamento – A tentativa de penhora de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud foi infrutífera – Necessidade, contudo, de fixação de percentual a ser penhorado dos créditos - Percentual fixado (15%) que se mostra razoável, mesmo porque não se desincumbiu a agravante de demonstrar, de forma eficaz, que a medida poderá, de qualquer forma, inviabilizar o funcionamento da empresa.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233594-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WELFARE -
CONSULTORIA & FRANQUIA LTDA, é agravado LUIZ FERNANDO BRUNELLI
ESPOSITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233594-26.2019.8.26.0000 -Voto no 29666
2
Agravo de Instrumento no 2233594-26.2019.8.26.0000
Agravante: Welfare Consultoria e Franquias Ltda.
Agravado: Luiz Fernando Brunelli Esposito
Juiz: Guilherme Madeira Dezem
Comarca: São Paulo 44a Vara Cível do Foro Central
Voto 29666

EMBARGOS À EXECUÇÃO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

PENHORA
DE
CRÉDITOS
DA
EXECUTADA AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que deferiu a penhora sobre os créditos da
executada junto a duas empresas franqueadas

Insurgência da executada Não acolhimento O art.
835, X, do CPC prevê a possibilidade de penhora do
faturamento
A tentativa de penhora de ativos
financeiros pelo sistema Bacenjud foi infrutífera

Necessidade, contudo, de fixação de percentual a ser
penhorado dos créditos - Percentual fixado (15%) que
se
mostra
razoável,
mesmo
porque
não
se
desincumbiu a agravante de demonstrar, de forma
eficaz, que a medida poderá, de qualquer forma,
inviabilizar o funcionamento da empresa.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada às fls. 23/24 que, nos embargos à
execução opostos por Luiz Fernando Brunelli Esposito em face de
Welfare Consultoria e Franquias Ltda., em fase de cumprimento de
sentença1, deferiu a penhora dos créditos da executada Welfare junto
às empresas Kalmma Spa Cambuí e Kalmma Spa Paineiras, os quais
deverão ser depositados judicialmente nos autos até que se complete
1 Valor do cumprimento de sentença: R$ 53.351,70, em dezembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233594-26.2019.8.26.0000 -Voto no 29666
3
o montante de R$ 63.710,98 (sessenta e três mil, setecentos e dez
reais e noventa e oito centavos).
A agravante requer a reforma da
decisão, sustentando que não houve exaurimento das tentativas de
localizar bens passíveis de penhora, e que a medida irá inviabilizar
suas atividades, porque as empresas Kalmma Spa Cambuí e Kalmma
Spa Paineiras são suas duas únicas franqueadas. Em caso de
manutenção da decisão, requer a limitação da penhora a 15% dos
royalties. O recurso foi recebido e bem processado.
Na contraminuta, o agravado requer o
não provimento do recurso.
É o relatório.
A
empresa
Welfare
Consultoria
e
Franquias Ltda. ajuizou execução de título extrajudicial em face de
Luiz Fernando Brunelli Esposito, fundada em contrato de franquia.
Houve a oposição de embargos à execução, que foram julgados
procedentes, com a condenação da embargada a arcar com o ônus
da sucumbência.
Foi interposta apelação, à qual foi
negado provimento, majorando os honorários fixados em primeiro
grau para 15% do valor atualizado da causa.
Após o trânsito em julgado, Luiz
Fernando deu início ao cumprimento de sentença, em dezembro de
2018, objetivando o recebimento da quantia de R$ 53.351,70
(cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233594-26.2019.8.26.0000 -Voto no 29666
4
centavos), referente às verbas de sucumbência.
Houve a tentativa de penhora de
dinheiro por meio do sistema Bacenjud, sem sucesso.
O exequente, ora agravado, requereu a
penhora dos royalties das empresas franqueadas da marca Kalmma
para pagamento do débito, o que foi deferido pela decisão agravada.
O artigo 835, inciso X, do Código de
Processo Civil prevê a possibilidade de a penhora recair sobre o
faturamento da empresa.
A agravante, embora se insurja contra o
fato de não ter o exequente esgotado os meios para localização de
outros bens, não indica, como deveria, em quais bens poderiam recair
novas penhoras, o que torna inútil essa assertiva e, até certo ponto,
fora de propósito.
Embora a penhora sobre o faturamento
seja medida excepcional, no caso em análise se mostra legal e
justificada, diante do quadro fático apresentado, em que não foram
localizados ativos financeiros nas contas bancárias da executada.
Não há que se falar em violação ao
artigo 805 do Código de Processo Civil. A execução é feita no
interesse do exequente e não da executada e o respectivo processo é
informado por princípios próprios, em que predominam atos materiais
de expropriação de bens da devedora para a satisfação do credor,
que já dispõe de título executivo com presunção legal de liquidez e
certeza.
Também
não
se
cogita
de
desobediência à ordem de preferência, pois o dinheiro vem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233594-26.2019.8.26.0000 -Voto no 29666
5
primeiro lugar nessa ordem.
Desse modo, cabível a penhora dos
créditos da executada Welfare junto às empresas Kalmma Spa
Cambuí e Kalmma Spa Paineiras até o pagamento do valor total do
débito, desde que tal medida não prejudique suas atividades.
Neste tocante, à falta de elementos
suficientes para se apurar o atual faturamento da empresa executada,
o percentual de 15% dos créditos da executada junto às empresas
acima mencionadas, até a completa satisfação do crédito perseguido,
mostra-se razoável e condizente com o ideal de preservação da
empresa e o princípio da menor onerosidade, nos exatos termos do
artigo 866 do Código de Processo Civil.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso para determinar a penhora sobre 15% dos créditos da
executada junto as empresa Kalmma Spa Cambuí e Kalmma Spa
Paineiras, observando-se o quanto disposto no artigo 866, § 2o, do
Código de Processo Civil, se necessário for.
MARINO NETO
Relator